Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706774-17.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEUDA XAVIER DA SILVA APELADO: SUZANA PINTO CALDAS, OTHON CHOUIN MONTEIRO JUNIOR, ANDREIA CALDAS MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELIZEUDA XAVIER DA SILVA contra a r. sentença (ID 21316636) proferida nos autos da ação indenizatória que move em desfavor de ANDREIA CALDAS MONTEIRO E OUTROS, na qual foi indeferida a inicial e extinto o processo sem exame do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. A autora/apelante, em suas razões (ID 21316640), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais sem ocasionar prejuízo para seu sustento e de sua família, pois encontra-se devendo alugueis e tarifas de água e luz. Os réus/apelados, por sua vez, em suas contrarrazões (ID 21316657) impugnam o pedido de gratuidade de justiça, destacando os altos valores declarados como rendimentos da empresa de que a autora é sócia. Por fim, requerem seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça à autora/apelante e pleiteiam que lhes seja deferido o benefício, afirmando que não possuem condições financeiras de custear a demanda. DECIDO. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse diapasão, a autora/apelante narra, em sua peça inicial, ter realizado oferta de compra do imóvel objeto da locação por R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Reafirma, por diversas vezes, que dispunha de recursos para adquirir o bem por esse preço. Sendo assim, em que pese a sua declaração para fins de imposto de renda, a própria narrativa da autora/apelante denota a sua capacidade econômico-financeira, não havendo justificativa para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/apelante, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais nessa esfera recursal, sendo notório que a parte possui padrão de vida bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento e custeiam moradia, vestuário, alimentação, saúde e diversos outros bens necessários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se a autora/apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Intimem-se os réus/apelados a demonstrarem sua hipossuficiência, acostando aos autos documentos comprovantes de renda. Brasília, 15 de dezembro de 2020 13:50:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator